Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. PONTO SEM DESTAQUE NO ACÓRDÃO. MESMO RESULTADO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.2. A embargante alega omissão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2.1. No caso, apesar de não destacado no acórdão embargado, o pedido de partilha de patrimônio, decorrente do reconhecimento/dissolução de união estável, não foi formulado pelo embargante em contestação, razão por que não analisado em sentença e não conhecido no ponto na apelação.
3. Recurso conhecido e não provido.